Tribunal: TJES
Processo: 0000116-13.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000116-13.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE SOARES DE ANDRADE MOREIRA e outros (2)

APELADO: FRANCISCO ANTONIO LOUZADA e outros (2)

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACUSAÇÃO INDEVIDA DE FURTO EM LOCAL DE TRABALHO. DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA APLICAÇÃO DA PENA DE CONFISSÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por ROSILENE SOARES DE ANDRADE MOREIRA, em virtude de acusação infundada de furto, realizada por ANA PAULA DA SILVA COSTA LOUZADA e OUTRO, em local de trabalho, com pedido de reparação por danos morais. A sentença fixou o valor da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Os réus, em recurso principal, requerem a nulidade da sentença, improcedência do pedido indenizatório e inversão do ônus da sucumbência. Em recurso adesivo, a autora pleiteia a majoração do valor da indenização e a nulidade da sentença por indeferimento de redesignação da audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) Definir se o indeferimento da redesignação da audiência de instrução e julgamento gera nulidade da sentença;
(ii) Estabelecer se a ausência de aplicação da pena de confissão à autora implica nulidade da sentença;
(iii) Analisar se o valor fixado para a indenização por danos morais é adequado, considerando a gravidade da conduta e os prejuízos sofridos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de nulidade da sentença em razão do indeferimento da redesignação da audiência não prospera, pois o motivo apresentado para a ausência da autora mostrou-se contraditório e não amparado nos termos do art. 362 do CPC, que exige comprovação do impedimento até a abertura da audiência.

4. A alegação de nulidade da sentença pela ausência de aplicação da pena de confissão também não se sustenta, considerando que a autora não foi previamente intimada pessoalmente com a advertência explícita prevista no art. 385, §1º, do CPC, além de que o patrono dos réus não reiterou o pedido no momento oportuno, limitando-se a pleitear a preclusão da prova.

5. As provas documentais, especialmente as gravações das câmeras de segurança, demonstram, de forma suficiente, a abordagem abusiva realizada pelos réus, expondo a autora a constrangimento público em seu local de trabalho, configurando ofensa à honra e dano moral in re ipsa.

6. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de danos morais é adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade punitiva e compensatória, sem importar em enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de redesignação da audiência de instrução e julgamento não gera nulidade da sentença quando o motivo da ausência da parte é contraditório ou não justificado nos termos do art. 362 do CPC.

2. A pena de confissão ficta prevista no art. 385, §1º, do CPC só pode ser aplicada quando há intimação pessoal da parte com advertência explícita sobre a sanção em caso de não comparecimento.

3. A abordagem abusiva e pública a trabalhador sob acusação infundada de furto caracteriza ofensa à honra e dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização correspondente.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo a atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e as condições econômicas das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 362 e 385, §1º; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento nº 5002425-81.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 22/06/2022.

TJMG, Apelação Cível nº 0018604-84.2014.8.13.0582, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 04/07/2024.

TJRS, Apelação Cível nº 5000720-75.2018.8.21.0005, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 27/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000116-13.2019.8.08.0011

APELANTES/APELADOS: ANA PAULA DA SILVA COSTA LOUZADA E OUTRO

APELADA/APELANTE: ROSILENE SOARES DE ANDRADE MOREIRA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, o principal interposto por
ANA PAULA DA SILVA COSTA LOUZADA E OUTRO
e o adesivo manejado por
ROSILENE SOARES DE ANDRADE MOREIRA,
em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ROSILENE SOARES DE ANDRADE MOREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, id. 7717167,
ANA PAULA DA SILVA COSTA LOUZADA E OUTRO
sustenta a nulidade da sentença vergastada em razão de não ter a Magistrada aplicado a pena de confesso à autora, em decorrência do não comparecimento à audiência de instrução e julgamento.

Aduz que a demanda foi baseada exclusivamente em suposições, sendo extraída de vídeos sem áudio, que não é capaz de comprovar as alegadas ameaças e ofensas.

Requer, ainda, que seja julgado improcedente o pedido indenizatório de danos morais e a consequente inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões id. 7717172 pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
ROSILENE SOARES DE ANDRADE MOREIRA,
id. 7717173, afirma que a Juíza se equivocou quando indeferiu o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento, bem como que o valor fixado a título de danos morais é irrisório, pugnando por sua majoração.

Os requeridos não apresentaram contrarrazões ao recurso da autora.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso principal e, também, do adesivo, passo a analisar o mérito de ambos conjuntamente.

A autora narra que era funcionária do quiosque da Brahma localizado no Perim Center. Relata que, na data de 06 de novembro de 2018, iniciou seu trabalho no local e, ao voltar do banheiro
localizado dentro do Perim Center
, que é aberto ao público, os requeridos lhe abordaram e a acusaram de furtar o aparelho celular que a ré esqueceu no interior do banheiro.

Afirma, ainda, que tal situação lhe deixou extremamente constrangida, visto que tinha ocorrido um engano e as acusações foram feitas na presença de sua encarregada.

Consequentemente, a discussão chegou ao ponto em que a autora teve que retirar seus pertences de sua bolsa para provar que o celular não estava em sua posse, e, ainda assim, foi atingida por um soco em seu braço direito.

Conclui narrando que foi demitida injustamente do seu emprego em razão do ocorrido, o que lhe causou prejuízos imensuráveis.

Pois bem.
Ab initio
, o pedido de anulação da sentença para que seja redesignada da audiência de instrução e julgamento formulado pela autora não merece prosperar, pois, assim como entendido pelo Juízo
a quo
, verifico que a justificativa do não comparecimento se mostrou contraditória,
in verbis
:

[...]“
se revelou contraditória a afirmativa do advogado da autora, que, em audiência, noticiou que “travou contato com a requerente que informou que estava chegando no fórum mas não se fez presente ao ato solene até as 14h15” (vide assentada, f. 128), enquanto na mencionada petição noticiou que a autora não possuía celular e que travou contato com a irmã desta
”[...]

Relembro, ainda, que o CPC, em seu artigo 362, estabelece as possibilidades em que a audiência de instrução e julgamento pode ser adiada, dentre elas o não comparecimento justificado de qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, veja-se:

Art. 362. A audiência poderá ser adiada:

I - por convenção das partes;

II -

se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar
;

III - por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário marcado.

§ 1º O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução.

§ 2º O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público.

§ 3º Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas.

No caso em tela, não houve comprovação de motivo justificado para a ausência da autora em audiência, não havendo, via de consequência, se falar
em redesignação do ato.

Quanto a nulidade da sentença em razão da não aplicação da pena de confesso relevo que não houve propriamente dito uma omissão por parte da Magistrada
a quo.

Isso porque, ainda que os requeridos tenham pleiteado na contestação o depoimento pessoal da autora, sob pena de confesso, no momento da audiência, em que ela não se fez presente, o patrono dos réus limitou-se a pugnar pela preclusão da prova.

Não obstante, a questão da aplicação da pena poderia ser realizada independentemente de pedido, por se tratar de questão disposta no art. 385, §1°, do CPC.

Assim entende este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. APLICAÇÃO DE PENA DE CONFISSÃO. NÃO COMPARECIMENTO PREVIAMENTE JUSTIFICADO. TARDIA JUNTADA DE PETIÇÃO E CONCLUSÃO DOS AUTOS. PREJUÍZO AO JURISDICIONADO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

1.Em regra a ausência em audiência de instrução e julgamento para a qual a parte foi intimada pessoalmente para prestar depoimento impõe a aplicação da pena de confissão ficta prevista no Art.385, §º1º, do Código de Processo Civil.

2. Hipótese dos autos em que deve ser afastada a regra, porquanto o Agravante comprovou o seu quadro de suspeita de ter contraído o vírus da COVID-19, inclusive com indicação de tratamento através de receituário médico, informando previamente ao juízo desta condição e da impossibilidade do comparecimento a audiência de instrução e julgamento, sendo os autos conclusos para análise do pedido de adiamento apenas 05 (cinco) dias após já realizado o ato solene, consubstanciando, assim, típica sanção ao jurisdicionado por ato moroso imputável exclusivamente a máquina judiciária.

3. Recurso provido para afastar a aplicação ao Agravante da sanção prevista no Art.385, §1º do Código de Processo Civil.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002425-81.2021.8.08.0000, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 22/06/2022, Data de Publicação no Diário:)

Pondero, todavia, que a requerente não foi intimada pessoalmente sob pena de confesso, conforme se observa à fl. 117. A respeito do tema, cito a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 385, § 1º, DO CPC. PENA DE CONFISSÃO AFASTADA. RESIÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVADOS.
O artigo 385, § 1º, do CPC estabelece que para se aplicar a pena de confesso é necessária a intimação pessoal da parte, com a advertência explícita de que ocorrerá a presunção de veracidade no caso de seu não comparecimento à audiência de instrução para prestar depoimento pessoal
. Não havendo comprovação efetiva das perdas e danos sofridos pelo promissário vendedor, deve ser permitida a retenção de 20% sobre os valores pagos pelo comprador. (TJMG; APCV 0018604-84.2014.8.13.0582; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 04/07/2024; DJEMG 04/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO FICTA. Juros de mora. Termo inicial.
A pena de confesso deixa de se aplicar ao caso, dado que inexistente intimação pessoal da parte e advertência sobre a pena de confesso
. O termo inicial dos encargos de mora é a data do do vencimento da dívida positiva e líquida sem pagamento. Descabe o pedido de abatimento de valores a ser arbitrado pelo juízo, tendo em vista que, além de inexistir perícia quanto aos materiais vendidos, os documentos juntados aos autos foram produzidos unilateralmente, de modo que deixa de haver certeza de que se trata de produtos vendidos pelo apelado. Apelação cível desprovida (TJRS; AC 5000720-75.2018.8.21.0005; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 27/03/2024; DJERS 28/03/2024)

Assim, não há que se reconhecer nulidade da sentença em razão da não aplicação da pena de confesso.

Dito isto, é de se vislumbrar que a prova produzida nos autos é capaz de comprovar os fatos narrados pela autora. Não merecendo, portanto, prosperar a alegação de que a demanda foi baseada, exclusivamente, em suposições.

O fato dos vídeos de monitoramento do local não contarem com áudio não impedem observar a situação vexatória que a autora foi submetida em razão da ação dos demandados.

Cito, oportunidade, que o vídeo que mostra a entrada do banheiro indica, claramente, a entrada da demandada no banheiro, sua saída e imediato reingresso após tocar no bolsa da calça. Mostra, ainda, autora e requerida saindo juntas em uma discussão (minutos 13:02:09 a 13:09:00).

Ademais, a câmera que filma o quiosque em que a autora trabalhava demonstra, nitidamente, que houve uma discussão e que a autora foi acusada de algo, tanto que dois seguranças do estabelecimento foram chamados ao local. Os gestos indicando que não possui nada no corpo ou nas roupas são cristalinos.

Aliás, em determinado momento a autora
abre a blusa do seu uniforme, demonstrando não ter nada em seu corpo e tem sua bolsa revistada
(13:15:00 a 13:18:00).

Por fim, após a discussão aparentemente se encerrar a demandada volta ao local, toca o ombro da autora e realiza claro gesto de ameaça.

Tudo isso ocorreu no local de trabalho da autora, que se trata de um supermercado, com pessoas transitando e que muitas delas demonstraram notar a situação.

Durante todo o tempo a autora se mostra abalada, em clara situação de desconforto e choro.

Sendo assim, mantenho incólume a conclusão da Magistrada
a quo
, que, após detida análise das gravações das câmeras de segurança, concluiu que a conduta dos requeridos causaram dano à autora,
in verbis
:

[...] “
De se concluir, portanto, no que tange à conduta dos requeridos, que restou demonstrado suficientemente nos autos que a abordagem realizada em face da autora, devido à suspeita de furto, não pode ser vista como não geradora de dano: primeiro porque a sua conduta, ao realizar abordagem de forma abusiva e em um local com grande movimentação de pessoas, não se justifica; segundo, porque não se revelou factível o alegado furto do celular por parte da autora, a qual, inclusive, fora ameaçada pelos requeridos ao final de todo o imbróglio, estando Rosilene em seu horário de trabalho, em local de grande movimentação de pessoas
”. [...]

Observa-se no caso, que houve uma acusação de furto, conduta tipificada como crime, sem que houvesse prova dos fatos, resultando no reconhecimento da violação da honra e evidenciado dano moral
in re ipsa
.

Em síntese, restou comprovado ato ilícito passível de reparação.

Comprovada a ocorrência do dano, resta apreciar o pedido de majoração do valor arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$ 6.000,00- seis mil reais).

Da análise dos autos, considerando a proporcionalidade, a razoabilidade e a condição econômica das partes, entendo que o valor arbitrado atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

Do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)